Tribunal: TJSP
Processo: 1012098-28.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
SEGURO. COBRANÇA INDEVIDA MEDIANTE DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. RESTITUIÇÃO DETERMINADA CONDENAÇÃO NA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE EFETIVA INSURGÊNCIA CONTRA O VALOR ARBITRADO. CASO CONCRETO INDICANDO QUE A VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DEVE SER FIXADA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 8o, DO CPC, TENDO EM VISTAO BAIXO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso

Ementa:
SEGURO. COBRANÇA INDEVIDA MEDIANTE DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. RESTITUIÇÃO DETERMINADA CONDENAÇÃO NA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE EFETIVA INSURGÊNCIA CONTRA O VALOR ARBITRADO. CASO CONCRETO INDICANDO QUE A VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DEVE SER FIXADA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 8o, DO CPC, TENDO EM VISTAO BAIXO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso de apelação improvido.